Tribunal: TJDFT
Processo: 0746619-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1.Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado e a baixa complexidade da causa não justificam, por si só, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
2. Apelação conhecida e provida.